Tribunal: TJMT
Processo: 0005863-52.2014.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005863-52.2014.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), VALMIR JOSE DA SILVA - CNPJ: 04.364.839/0001-60 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que manteve a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal movida contra Valmir José da Silva.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção do reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a ausência de localização de bens penhoráveis e do devedor, bem como a alegação de ausência de delimitação dos marcos temporais pela decisão recorrida.

III.
Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, consolidou que o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional devem ser contados a partir da ciência pela Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis ou do não comparecimento do devedor.
4. A sentença de origem observou os marcos temporais estabelecidos pelo STJ, delimitando adequadamente os períodos de suspensão e prescrição para cada Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme preceitua o art. 40 da Lei nº 6.830/80.
5. Não houve demonstração pela Fazenda Pública de diligências exitosas para localização de bens ou do devedor no prazo legal, caracterizando a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando, após o período de suspensão previsto na Lei nº 6.830/80, não forem realizadas diligências eficazes para localizar bens penhoráveis ou o devedor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0005863-52.2014.8.11.0037, movida em desfavor de
VALMIR JOSE DA SILVA
, que reconheceu a prescrição intercorrente (Id: 182611681).

Inconformada, a parte agravante argumenta que não há na sentença, tampouco na decisão monocrática a fixação dos marcos da suposta prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de interno, para a retratação da decisão monocrática, reformando a decisão combatida e afastando a prescrição intercorrente (Id: 190961168).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
VALMIR JOSE DA SILVA
, que reconheceu a prescrição intercorrente.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, em consonância a decisão monocrática, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem há diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Quanto à alegada preliminar de não observância da sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, tem-se que, apesar de a fazenda pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A fazenda pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, tampouco a posterior localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

De ver-se que, “
in casu
”, o magistrado de primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação a cada CDA executada, nos exatos do precedente vinculante, senão vejamos:

“Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que o crédito da presente execução fiscal merece ser extinto, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente. Relativamente à Certidão de Dívida Ativa nº 10915/2009 (código 74104), extraem-se dos que não tendo sido localizada a parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância, através de carga registrada no sistema Apolo, aos 14/03/2011, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 14/03/2012, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 14/03/2017, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Quanto à (s) CDA (s) nº 1405/2010 e 1450/2010 (código 102310), extraem-se dos autos que a parte executada foi citada em 25/03/2014 (fl. 54), com efeito, sendo a executada devidamente citada, a parte exequente não promoveu as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada. A procuradoria da fazenda exequente tomou ciência da citação em 28/07/2015 (carga registrada no sistema Apolo), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 28/07/2016, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 28/07/2021, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Por fim, quanto às CDAs nº 4973/2011 e 4547/2013 (código 133813), extraem-se dos autos que a ação foi ajuizada em 2014. Todavia, é relevante destacar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às mencionadas CDAs.

Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 7 (sete) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.”

No presente caso, vislumbra-se que a fazenda pública ajuizou a presente ação em 02 de julho de 2014 (Id: 168631924 – Pág. 08 a 09), tendo sido proferido despacho citatório em 31/07/2014 (Id: Pág. 13).

O processo foi arquivado em 18 de fevereiro de 2016 (Id: 16) e parte exequente manifestou-se aos autos em 07 de junho de 2017 (Id: 17), manifestando pela tentativa de citação.

Ocorre que, entre o despacho citatório e a sentença (05/08/2021),
transcorrem mais de 07 (sete) anos, sem que tenha ocorrido qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional
.

Além disso, a parte agravante
não demonstrou o prejuízo, restando devidamente evidente a prescrição intercorrente do crédito tributário executado
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024